Tribunal: STF
Processo: HC 86688
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR ADESÃO AO REFIS
   POSTERIORMENTE AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO
   ART. 9º DA LEI Nº 10.684/03. AUSÊNCIA DE DECISÃO COLEGIADA DO
   STJ SOBRE A QUESTÃO. ARGUMENTO PREJUDICADO FACE À EXCLUSÃO DO
   PROGRAMA DE PARCELAMENTO. ORDEM DENEGADA.
1.      Não houve
   decisão colegiada do STJ sobre a possibilidade de aplicação do
   art. 9º da Lei nº 10.684/03 para suspender o processo criminal
   movido em face dos pacientes.
2.      Argumento pela aplicação do
   art. 9º da Lei nº 10.684/03 prejudicado face à exclusão da
   empresa da qual os pacientes são diretores do programa REFIS.
3.
        Tendo sido a empresa excluída do programa de parcelamento não
   há que se falar em suspensão da pretensão punitiva.
4.      Ordem
   denegada.